Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712400-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADO: CENTRO CULTURAL DANCAR E ARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A contra decisão proferida na ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes no 0721789-44.2020.8.07.0001, em que contende com CENTRO CULTURAL DANCAR E ARTE. A decisão agravada inverteu o ônus da prova a fim de se saber a causa do defeito no veículo (se vício de fábrica da bomba de injeção, uso de combustível de má qualidade ou outra causa não identificada) - ID 86235499: “O fato de ser entidade sem fins lucrativos, por si só, não desobriga a pessoa jurídica do pagamento das custas processuais, visto que se trata de taxas. A imunidade tributária prevista para instituições de educação abarca somente os impostos (art. 150, VI, "c", CF). Além disso, não se aplica a presunção de veracidade da declaração de impossibilidade de pagamento das despesas processuais, pois, nos termos do art. 99, §3o do CPC, isso ocorre somente em relação ao requerimento da pessoa física. Assim, a associação sem fins lucrativos só pode ser beneficiária da gratuidade se os elementos apresentados nos autos indicarem sua condição de hipossuficiência. Não é o que ocorre no caso concreto, visto que o autor afirma ter tido condições de desembolsar R$ 4.000,00 para conserto da van e R$ 6.600,00 para aluguel de um veículo substituto em data muito próxima. Dessa forma, é contraditório afirmar que não pode pagar as despesas processuais, que muito dificilmente alcançarão o mesmo montante. Portanto, acolho as impugnações e REVOGO a gratuidade de justiça concedida ao autor. À secretaria, anote-se. A primeira ré (737) alega a própria ilegitimidade, por ter realizado regularmente a venda do produto. Ocorre que, nos casos de vício do produto, toda a cadeia de fornecimento responde solidariamente perante o consumidor (art. 18 do CDC). Ressalto que inexiste, na hipótese, disposição semelhante à do art. 13 do CDC, que afasta a responsabilidade do comerciante quando identificado o fabricante, em caso de fato do produto. Havendo vício, todos os fornecedores respondem. Além disso, a concessionária alega que não foi feito contato extrajudicial para solução do problema. Independentemente da veracidade da afirmação (negada pelo autor), a resistência judicial, apresentada na contestação, já caracteriza o interesse jurídico. No mérito, há apenas um ponto controvertido que ainda demanda produção probatória: a causa do defeito no veículo (se vício de fábrica da bomba de injeção, uso de combustível de má qualidade ou outra causa não identificada). Note-se que o CDC não exige a probabilidade para inversão do ônus da prova, bastando a verossimilhança das alegações do consumidor, o que ocorre no caso. Afinal, o veículo apresentou problemas muito pouco tempo após a sua aquisição, o que pode indicar defeito de fabricação. O laudo em contrário da empresa ré foi produzido de forma unilateral e, embora deva ser levado em consideração na sentença, não afasta a verossimilhança das teses da petição inicial. Assim, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. A única prova pertinente para solução da questão é pericial. Entretanto, a peça que apresentou defeito já foi substituída, e não consta nos autos informação sobre o seu destino. Assim, não se sabe, ainda, se é possível a perícia direta. Portanto, antes de intimar as partes a informar se desejam a produção da prova, concedo ao autor e à oficina mecânica (TECARDF) prazo de 15 (quinze) dias para informar o destino da peça substituída. No mesmo prazo, diante da revogação da gratuidade de justiça, o autor deve recolher as custas iniciais”. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram acolhidos por meio da decisão de ID 89254544: “A ré RENAULT DO BRASIL S.A opôs embargos de declaração, em que alega, em síntese, que a decisão saneadora foi omissa a respeito da inaplicabilidade do CDC ao caso, pois a parte autora teria adquirido o veículo para utilizá-lo "para o desenvolvimento de sua atividade econômica, afastando sua condição de destinatário final, ou seja, o bem é utilizado para o desenvolvimento de atividade negocial". Ocorre que a parte autora é uma associação sem fins lucrativos e o bem foi adquirido com recursos de um projeto social. Portanto, a aquisição do produto não se deu para o desenvolvimento de uma atividade econômica ou lucrativa. Além disso, é autora pode ser considerada socioeconomicamente vulnerável. Portanto, aplicam-se as normas do CDC ao caso. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de que a decisão seja complementada nos termos da fundamentação aqui exposta. Prossiga-se nos termos da decisão anterior.” Nas razões do recurso, a agravante pede concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até julgamento definitivo e, no mérito, que seja dado provimento ao presente agravo para, reformando a decisão recorrida, manter a distribuição do ônus da prova na forma do art. 373 incisos I e II do CPC, uma vez que incumbe a própria autora/agravada a comprovação dos fatos constitutivos de seu alegado direito. Afirma que a inversão do ônus da prova constitui direito do consumidor e foi prevista no intuito de resguardar a sua situação jurídica que, algumas vezes, é inferior em face do fornecedor de serviços. Argumenta que o instituto não pode implicar na desoneração da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, CPC). Assevera que, no caso em tela, seria impossível a ré/agravante demonstrar que a inconformidade não foi causada pela utilização de combustível de má qualidade, principalmente porque tal imposição constitui verdadeira prova diabólica, o que não é aceito no ordenamento jurídico brasileiro. Sustenta que a inversão do ônus da prova provoca a completa desoneração da parte autora de comprovar a versão dos fatos constitutivos de seu alegado direito, que ela mesma apresentou na petição inicial. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e houve o recolhimento do preparo (ID 25180436 e 25180437). Está dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos autos de origem, o autor pede a condenação das rés 737 – Comércio de Veículos, Robert Bosch Limitada, TecarDF Veículos e Serviços e Renault do Brasil, ao pagamento de indenização por dano material, dano moral e lucros cessantes, sob a alegação de que houve a aquisição de veículo usado com defeito, o qual, após 3 meses de uso apresentou defeito relacionado à uma peça ‘bomba de alta pressão” (ID 67827285). Na decisão agravada foi invertido o ônus probatório para que as partes rés demonstrem a causa do defeito no veículo (se vício de fábrica da bomba de injeção, uso de combustível de má qualidade ou outra causa não identificada). No caso dos autos, é incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que o agravado figurou como consumidor e destinatário final do produto fornecido pelas demandadas, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. Em se tratando de ação de indenização em virtude de defeito em veículo adquirido pelo agravado, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. Considerando a hipossuficiência técnica do autor em produzir provas referentes ao direito que postula, bem como a maior facilidade da parte agravante e demais rés, no tocante à identificação da causa do defeito do veículo, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. Nestes termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “[...] 1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação do serviço enseja a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço na reparação dos danos suportados pelo consumidor. A responsabilidade é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração da culpa. 2. O consumidor, na defesa dos seus direitos em juízo, poderá ainda pleitear a inversão do ônus da prova, bastando para tanto demonstrar a verossimilhança de sua alegação ou sua hipossuficiência, segundo a complexidade da questão posta em discussão (art. 6o, VIII). Isto sem prejuízo da inversão legal do ônus de provar a inexistência de defeito no produto (art. 12, §3o) ou do serviço (art. 14, §3o). [...]” (20160310126319APC, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 5/9/2017). Ao contrário do que alega a agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa e nem impõe a produção de prova diabólica, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da perfeita condição das peças do veículo vendido, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre defeitos do produto e os danos experimentados. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator